Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701367-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR CALDEIRA LEITE SILVA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MY MAC SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante (ID 20488904), em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. O embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, para determinar às Embargadas que coloquem à sua disposição, a título gratuito, um notebook para que possa assistir e participar de aulas online disponibilizadas pela Universidade, bem como assistir e participar de Seminários obrigatórios, revisar a matéria e estudar para as provas já marcadas, até o trânsito julgado da ação, evitando-se, assim, o dano irreparável. Não obstante, restou consignado na decisão de ID 21410249, que, embora o único computador utilizável pelo embargante tenha apresentado defeito, não havia como aferir se os custos para o conserto inviabilizariam a realização do serviço, porquanto na ordem de serviço apenas constava o defeito apresentado e o serviço a ser prestado; e que, ainda que fosse inviável o reparo do equipamento, persistiria a ausência dos requisitos para a concessão da medida requerida. Ademais, analisando as razões dos Embargos de Declaração, observa-se que o embargante não aponta, de forma consistente, em que reside, especificamente, a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Cabe destacar que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. Ante o exposto, conheço dos embargos e os rejeito. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora